Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. FATOS IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE VALORES JÁ PAGOS. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A questão controvertida se resolve, portanto, no âmbito do contexto probatório, à luz daquilo que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que, uma vez demonstrado fato impeditivo do direito do autor, confirmando-se a versão dos fatos narrada pela ré, resta legitimada a improcedência do pedido.
2. Embora o recorrente procure defender a existência de contradições na sentença recorrida, uma leitura mais atenta indica que o susposto vício apontado na verdade se trata de um cotejamento realizado pela julgadora singular entre os documentos que constam dos autos com informações conflitantes, e não de um juízo de valor do qual decorram proposições inconciliáveis.
3. Considerando a existência de informações conflitantes e a própria necessidade de realização de auditoria contábil relativa ao fluxo de caixa da empresa, é possível concluir que, embora prepondere a certeza quanto a quitação da dívida, a desorganização patrimonial da sociedade acaba por infirmar a conclusão de que o credor, ora recorrente, teria promovido a cobrança judicial do empréstimo imbuído de má-fé. Logo, inaplicável a sanção civil prevista no artigo 940 da norma civil, que depende da demonstração concreta e efetiva da má-fé, o que não se verifica na hipótese.
4. Deve também ser afastada a condenação por litigância de má-fé, já que, para tanto, seria indispensável a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, o que não acontece no caso em apreço.
5. Em sendo parcialmente provido o recurso de apelação, modificando o resultado do julgamento de primeiro grau, é necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, mormente porque já não subsiste condenação pecuniária, a qual servia de parâmetro para o cálculo desta verba.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.